Tribunal: STF
Processo: AI 868282
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 3º, II, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LVI, 129, I E VIII, E 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 184. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.727. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.